Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709477-71.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA BENEDITA LUCENA SAMPAIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em saneador, verifico que os processos n. 0706000-40.2023.8.07.0020, 0708778-80.2023.8.07.0020 e 0709477-71.2023.8.07.0020 foram reunidos para julgamento conjunto, sendo proferida uma única sentença; no entanto, a defesa apresentou recurso em todos os feitos, em razões idênticas, insurgindo-se tão somente contra a condenação no processo 0709477-71.2023.8.07.0020 pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, do CP. Nos processos 0706000-40.2023.8.07.0020 e 0708778-80.2023.8.07.0020 não há interesse recursal, pois houve a confissão espontânea e as penas foram fixadas no mínimo legal, o que vai ao encontro da tese defensiva. Destarte, somente o recurso interposto nestes autos será levado a julgamento. Intimem-se as partes para ciência. Após, voltem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2024 14:12:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator